Tribunal: STJ
Processo: 0003842-95.2017.8.16.0187
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894620 - PR (2025
/0107767-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
GABRIELA KORMANN ROÇA - PR109026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7,
83 E 182/STJ E N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com arrimo na Súmula n.
182/STJ, em virtude da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83/STJ. O agravante
sustenta que a impugnação foi específica e que a controvérsia não
exige reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso
especial atacou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, (ii) estabelecer se é possível afastar os óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ e (iii) examinar se a tese de nulidade da
busca pessoal, da quebra da cadeia de custódia e da violação do art.
155 do CPP apresenta plausibilidade jurídica à luz do acórdão
recorrido.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA49789444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0563edd2-8f37-449a-9d10-60450e57bdc3

3. A Súmula n. 182/STJ aplica-se quando a parte deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se
verificou no caso concreto, pois o agravante reiterou teses meritórias
sem impugnar os fundamentos da inadmissibilidade.

4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta alegar
genericamente a inexistência de reexame de provas, é necessário
demonstrar, por meio de argumentação analítica, que a tese recursal
se baseia apenas em revaloração jurídica dos fatos, o que não foi
feito de forma satisfatória.

5. A Súmula n. 83/STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando a decisão está em conformidade com jurisprudência
pacificada; a alegação de dissídio jurisprudencial entre Turmas do
STJ, sem cotejo analítico de precedentes, não afasta sua incidência.

6. O acórdão recorrido assentou a legalidade da busca pessoal, com
base em fundada suspeita, configurada pela conjugação de fatores
objetivos: os policiais militares, em patrulhamento por local
conhecido pela intensa traficância, visualizaram o recorrente que, ao
notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou
um objeto, posteriormente identificado como contendo oito cápsulas
.
de cocaína

7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi afastada pelo
tribunal de origem em virtude da ausência de indícios de
adulteração ou substituição da prova, sendo suficiente a
rastreabilidade do material apreendido.

8. A condenação baseou-se em provas judicializadas, especialmente
no depoimento de policial militar sob contraditório, somado a provas
materiais e às circunstâncias da prisão, inexistindo violação do art.
155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Para
2.
afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar, de
forma analítica, que a pretensão recursal se limita à revaloração
jurídica dos fatos, sem necessidade de reexame probatório.
A
3.
incidência da Súmula n. 83/STJ somente pode ser afastada
mediante demonstração clara de divergência jurisprudencial atual e
relevante, por meio de cotejo analítico.
A busca pessoal é válida
4.
quando realizada com base em fundada suspeita decorrente de
Documento eletrônico VDA49789444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0563edd2-8f37-449a-9d10-60450e57bdc3

circunstâncias objetivas.
A simples ausência de menção ao
5.
número do lacre no boletim de ocorrência não configura, por si só,
quebra da cadeia de custódia da prova.
A condenação é válida
6.
quando baseada em provas produzidas sob contraditório, ainda que
complementadas por elementos colhidos na fase investigatória.

: CPP, arts. 155 e 244. CPC/1973, art.
Dispositivos relevantes citados
545.

: STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.358
Jurisprudência relevante citada
/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022
, DJe
.
30/09/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49789444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 0563edd2-8f37-449a-9d10-60450e57bdc3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894620 - PR (2025
/0107767-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
GABRIELA KORMANN ROÇA - PR109026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7,
83 E 182/STJ E N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, com arrimo na Súmula n.
182/STJ, em virtude da ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83/STJ. O agravante
sustenta que a impugnação foi específica e que a controvérsia não
exige reexame de provas, mas apenas revaloração jurídica dos fato.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso
especial atacou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, (ii) estabelecer se é possível afastar os óbices das
Súmulas n. 7 e 83/STJ e (iii) examinar se a tese de nulidade da
busca pessoal, da quebra da cadeia de custódia e da violação do art.
155 do CPP apresenta plausibilidade jurídica à luz do acórdão
recorrido.

III. Razões de decidir

Documento eletrônico VDA49717561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: ab7cfc38-0d6f-456a-8141-dad76b7cb2bc

3. A Súmula n. 182/STJ aplica-se quando a parte deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que se
verificou no caso concreto, pois o agravante reiterou teses meritórias
sem impugnar os fundamentos da inadmissibilidade.

4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta alegar
genericamente a inexistência de reexame de provas, é necessário
demonstrar, por meio de argumentação analítica, que a tese recursal
se baseia apenas em revaloração jurídica dos fatos, o que não foi
feito de forma satisfatória.

5. A Súmula n. 83/STJ impede o conhecimento do recurso especial
quando a decisão está em conformidade com jurisprudência
pacificada; a alegação de dissídio jurisprudencial entre Turmas do
STJ, sem cotejo analítico de precedentes, não afasta sua incidência.

6. O acórdão recorrido assentou a legalidade da busca pessoal, com
base em fundada suspeita, configurada pela conjugação de fatores
objetivos: os policiais militares, em patrulhamento por local
conhecido pela intensa traficância, visualizaram o recorrente que, ao
notar a presença da viatura, demonstrou nervosismo e dispensou
um objeto, posteriormente identificado como contendo oito cápsulas
.
de cocaína

7. A alegação de quebra da cadeia de custódia foi afastada pelo
tribunal de origem em virtude da ausência de indícios de
adulteração ou substituição da prova, sendo suficiente a
rastreabilidade do material apreendido.

8. A condenação baseou-se em provas judicializadas, especialmente
no depoimento de policial militar sob contraditório, somado a provas
materiais e às circunstâncias da prisão, inexistindo violação do art.
155 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

:
Tese de julgamento
1. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
Para
2.
afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, é necessário demonstrar, de
forma analítica, que a pretensão recursal se limita à revaloração
jurídica dos fatos, sem necessidade de reexame probatório.
A
3.
incidência da Súmula n. 83/STJ somente pode ser afastada
mediante demonstração clara de divergência jurisprudencial atual e
relevante, por meio de cotejo analítico.
A busca pessoal é válida
4.
quando realizada com base em fundada suspeita decorrente de
Documento eletrônico VDA49717561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: ab7cfc38-0d6f-456a-8141-dad76b7cb2bc

circunstâncias objetivas.
A simples ausência de menção ao
5.
número do lacre no boletim de ocorrência não configura, por si só,
quebra da cadeia de custódia da prova.
A condenação é válida
6.
quando baseada em provas produzidas sob contraditório, ainda que
complementadas por elementos colhidos na fase investigatória.

: CPP, arts. 155 e 244. CPC/1973, art.
Dispositivos relevantes citados
545.

: STJ, AgRg no AREsp n. 2.121.358
Jurisprudência relevante citada
/ES, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 27/09/2022
, DJe
.
30/09/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO ROBERTO JOSÉ
DA SILVA JUNIOR contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com arrimo na Súmula n. 182/STJ, em virtude da ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem, notadamente a incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.
Em suas razões regimentais, o agravante sustenta, em suma, que a
petição de agravo em recurso especial rebateu de forma específica e
pormenorizada todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Argumenta que, quanto à Súmula n. 7/STJ, a Defesa demonstrou
que a controvérsia não demanda o reexame do acervo fático-probatório, mas,
sim, a revaloração jurídica dos fatos incontroversos delineados no acórdão
recorrido, o que é plenamente admitido na via especial.
No que tange à Súmula n. 83/STJ, aduz que a Defesa apresentou
precedentes contemporâneos desta Corte Superior que demonstram a
existência de dissídio jurisprudencial acerca dos temas da busca pessoal e da
cadeia de custódia, afastando a alegação de que o acórdão estadual estaria em
conformidade com entendimento pacificado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que o
agravo em recurso especial seja conhecido e, subsequentemente, provido, a fim
de dar provimento ao recurso especial, com a consequente absolvição do
recorrente.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental preenche os requisitos de admissibilidade e,
portanto, merece ser conhecido. Contudo, no mérito, não comporta provimento.
A controvérsia central consiste em verificar se o agravo em recurso
especial interposto pela Defesa refutou, de forma específica, todos os
Documento eletrônico VDA49717561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: ab7cfc38-0d6f-456a-8141-dad76b7cb2bc

fundamentos da decisão proferida pela 1a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que inadmitiu o recurso especial com base na
aplicação dos óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ e n. 283/STF.
A decisão monocrática ora agravada (fls. 844-848) assentou que o
agravante não se desincumbiu do ônus de infirmar adequadamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, atraindo a incidência da
Súmula n. 182/STJ, que dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
.
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
A decisão proferida pelo Tribunal de origem (fls. 764-773) inadmitiu o
recurso especial com base em três fundamentos principais: (i) consonância do
acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo o óbice
da Súmula n. 83/STJ, (ii) existência de fundamentos autônomos não
impugnados pelo recorrente, hipótese de aplicação da Súmula n. 283/STF, e
(iii) necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para análise das
teses defensivas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
No agravo em recurso especial (fls. 782-802), a Defesa, em vez de
demonstrar de forma pormenorizada o desacerto de cada um desses
fundamentos aplicados pelo Tribunal de origem, limitou-se, em grande parte, a
reiterar as teses de mérito já deduzidas no recurso especial, deixando de
apresentar a necessária impugnação específica.
No tocante à Súmula n. 7/STJ, a decisão de inadmissibilidade
registrou expressamente que a análise das teses de nulidade da busca pessoal,
da quebra da cadeia de custódia e da insuficiência de provas para a
condenação exigiria o revolvimento do acervo probatório.
Para afastar tal óbice, cabia ao agravante demonstrar, de forma
analítica, por meio do cotejo entre o quadro fático delineado no acórdão e seus
argumentos, que sua pretensão se restringia a uma revaloração jurídica da
prova, e não a um reexame. No entanto, a peça recursal limitou-se a afirmar,
de forma genérica, que não pretendia o reexame, sem desenvolver
argumentação capaz de sustentar tal afirmação.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para
afastar a aplicação da Súmula n. 7/STJ, não é bastante a mera afirmação de
sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação
suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem acerca da questão suscitada, não é necessário reexame de
fatos e provas da causa (AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/09/2022
).
30/09/2022
Quanto à Súmula n. 83/STJ, a decisão agravada manteve sua
incidência por constatar que o agravante não demonstrou a inaplicabilidade
dos precedentes citados na decisão de inadmissibilidade ou a superação do
entendimento jurisprudencial neles contido.
Documento eletrônico VDA49717561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: ab7cfc38-0d6f-456a-8141-dad76b7cb2bc

A Defesa, no agravo regimental, alega que a jurisprudência não é
pacífica, apontando para uma suposta divergência entre a Quinta e a Sexta
Turmas desta Corte.
Todavia, a mera existência de julgados em sentido diverso, sem a
realização do devido cotejo analítico que demonstre a similitude fática e a
atualidade da divergência, não é suficiente para superar o óbice. Incumbe ao
recorrente, ao impugnar a Súmula n. 83/STJ, demonstrar de forma inequívoca
que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência consolidada e
contemporânea deste Tribunal Superior, o que não foi feito de forma
satisfatória no agravo em recurso especial.
Ademais, ainda que se pudesse, por esforço argumentativo, superar
os óbices de conhecimento, a pretensão recursal não prosperaria no mérito.
A alegação de nulidade da busca pessoal não se sustenta. O acórdão
recorrido, soberano na análise dos fatos e provas, concluiu pela existência de
fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos: os policiais
militares, em patrulhamento por local conhecido pela intensa traficância,
visualizaram o recorrente que, ao notar a presença da viatura, demonstrou
nervosismo e dispensou um objeto, posteriormente identificado como contendo
oito cápsulas de cocaína.
Tal cenário, composto pela conjugação da atitude do agente, do local
da abordagem e da sua ação de dispensar um invólucro, constitui justa causa
suficiente para a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo
Penal e da jurisprudência consolidada desta Corte.
Da mesma forma, a tese de quebra da cadeia de custódia foi
devidamente rechaçada pelo Tribunal de origem, que concluiu não haver nos
autos nenhum elemento que indicasse mácula, adulteração ou substituição da
prova. Embora se reconheça que o procedimento de acondicionamento e
registro da prova poderia ter sido mais rigoroso desde o início, a ausência de
menção do número do lacre no boletim de ocorrência, por si só, não invalida a
prova, especialmente quando o laudo pericial definitivo e os demais
documentos subsequentes estabelecem nexo rastreável entre o material
apreendido e o examinado.
Por fim, a alegação de violação do art. 155 do Código de Processo
Penal também não prospera. A condenação não se baseou exclusivamente em
elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. O depoimento judicial do
policial militar André Felipe Gruber Bueno, embora não tenha recordado a
fisionomia do réu, confirmou a dinâmica dos fatos sob o crivo do contraditório,
ratificando as informações prestadas na fase policial. Tal prova judicializada,
somada à prova material e às circunstâncias da prisão em flagrante, confere
suporte suficiente à condenação, afastando a alegação de violação do referido
dispositivo legal.
Documento eletrônico VDA49717561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: ab7cfc38-0d6f-456a-8141-dad76b7cb2bc

Assim, verifica-se que o agravo em recurso especial, de fato, não
impugnou de forma específica e suficiente os fundamentos da decisão que o
inadmitiu, o que atrai, de maneira intransponível, o óbice da Súmula n. 182
/STJ. A argumentação desenvolvida no agravo regimental não é capaz de
infirmar a correção da decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:38
Código de Controle do Documento: ab7cfc38-0d6f-456a-8141-dad76b7cb2bc

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0107767-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.894.620 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00037463920258160013 00038429520178160187 37463920258160013
38429520178160187
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
ADVOGADA
: BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
ADVOGADA
: GABRIELA KORMANN ROÇA - PR109026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: CAIO CESAR DOMINGUES DE ALMEIDA - SP455364
ADVOGADA
: BÁRBARA JULIANNE RODRIGUES AUGUSTO - PR120952
ADVOGADA
: GABRIELA KORMANN ROÇA - PR109026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260551549450<=04245@
2025/0107767-8 - AREsp 2894620 Petição : 2025/0060692-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:17:52
Código de Controle do Documento: DA154035-5E59-465A-B74D-97BEB362ABB4